Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. MORTE DA VÍTIMA. VALOR INDENIZATÓRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Uma vez configurada a responsabilidade civil do agente, o valor da indenização, a teor do art. 944 do Código Civil, deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano e, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.
2. No caso de morte de vítima de ato ilícito, a indenização por danos materiais deve abranger a prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido efetivamente auxiliava financeiramente, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, de acordo com o art. 948 do Código Civil.
3. A compensação por danos extrapatrimoniais tem tríplice escopo: reparatório, punitivo e preventivo/educativo.
4. A legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização por danos morais a depender de cada caso, devendo o magistrado ponderar considerando a gravidade do sofrimento suportado pela vítima, sob o prisma da função compensatória dos danos morais, bem como deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor.
5. Adota-se o entendimento firmado no REsp 959.780/ES, no qual foi estabelecido o “método bifásico” no intuito de quantificar os danos morais. De acordo com o julgado, na primeira fase do arbitramento deve-se considerar os grupos de julgados a respeito da temática em discussão. Na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias peculiares do caso, quais sejam, consequências para a vítima, intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, eventual participação culposa do ofendido, condição econômica do ofensor e condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).
6. A sentença é reformada em parte para ser a requerida condenada ao pagamento de pensão alimentícia mensal e vitalícia em favor da genitora da vítima, no valor de 1/3 do salário-mínimo, até o mês em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos de idade; e ao pagamento de pensão alimentícia mensal vitalícia em favor da irmã menor, no valor de 1/3 do salário-mínimo, até o mês em que a beneficiária completar 18 (dezoito) anos de idade; valores devidos desde a data do fato (06/03/2021), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a contar do mês de referência. 6.1. A ré é ainda condenada ao pagamento, a título de compensação por danos morais, do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da genitora da vítima e em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor das irmãs da mesma vítima, valores que deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da sentença e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso.
7. Dada a sucumbência recursal parcial, e observada a sucumbência parcial das autoras, os ônus sucumbenciais fixados na origem são redimensionados, para a parte ré ser condenada a arcar com 80% das despesas processuais e honorários advocatícios, e a parte autora a arcar com 20%, cuja exigibilidade ficará suspensa, em virtude de as partes serem beneficiárias da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC). Os honorários advocatícios são mantidos no valor de 10% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11o, e 86, ambos do CPC.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.